Tribunal: TJSP
Processo: 0000536-42.2015.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso do Ministério Público – Pretensão no sentido de reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – Admissibilidade - Comprovado que o tráfico ocorria nas proximidades de estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Tóxicos, impõe-se o reconhecimento da majorante - Adoção do patamar mínimo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso do Ministério Público – Pretensão no sentido de reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – Admissibilidade - Comprovado que o tráfico ocorria nas proximidades de estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Tóxicos, impõe-se o reconhecimento da majorante - Adoção do patamar mínimo legal de redução pela semi-imputabilidade – Possibilidade - A diminuição da pena em razão da semi-imputabilidade deve considerar o grau de perturbação da saúde mental do réu - Patamar menor de redução pelo tráfico privilegiado e estipulação de regime prisional mais gravoso – Inviabilidade – Recurso ministerial parcialmente provido.